Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. JULGADOR. LIVRE CONVENCIMENTO. REJEIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. REGULARIDADE NA COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO PROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que tem definido o STJ, “compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973). 2. Desse modo, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.” (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1816381 SP 2021/0002174-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). 1.1. Ademais, o feito encontra-se suficientemente instruído (cédula de crédito bancário – proposta 090786024 - ID49431345, termo de avaliação de veículo - ID49431345, entre outros documentos), o que suficiente à análise das cláusulas contratuais questionadas pela autora/recorrente.
2. Igualmente, nada a prover quanto ao pedido de exercício do juízo de retratação (art. 485, § 7o do CPC) formulado pela autora/apelante (ID 49431525 - Pág. 3 – item III): mero fato da determinação de remessa dos autos à instância ad quem já significa conclusão negativa quanto a possibilidade de retratação (TJDFT, Acórdão 1182672, 20140310351953APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 346/354).
3. No caso da cédula de crédito bancário sob análise, a capitalização de juros encontra amparo na própria legislação de regência (art. 28, §1o, inciso I da Lei 10.931/2004), pela qual autorizada cobrança de “juros capitalizados”, “juros sobre juros” ou “juros compostos” na periodicidade que for convencionada. 3.1. E alegação de abusividade de juros remuneratórios depende de comprovação da onerosidade excessiva suficiente a colocar o consumidor em desvantagem exagerada em cada caso concreto, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382/STJ.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.